Tribunal: TJSP
Processo: 0043634-78.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Inconsistência em registro de empregado, pela ré, que teria obstado o recebimento de seguro-desemprego pelo autor – Sentença de parcial procedência – Apelação da ré e recurso adesivo do autor.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Não ocorrência – Incontroversa a erronia no cadastro de empregado pela requerida, utilizando-se do número do PIS

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Inconsistência em registro de empregado, pela ré, que teria obstado o recebimento de seguro-desemprego pelo autor – Sentença de parcial procedência – Apelação da ré e recurso adesivo do autor.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Não ocorrência – Incontroversa a erronia no cadastro de empregado pela requerida, utilizando-se do número do PIS do autor, sem relação entre as partes – Ilícito, contudo, a que não se atribui nexo causal pela negativa administrativa ao recebimento do benefício securitário pelo autor – Divergência cadastral que não impedira o recebimento do benefício pela parte em outras duas ocasiões – Dano material ou moral pelo não recebimento de seguro-desemprego pelo autor que não pode ser atribuído à ré – Ato ilícito sem repercussões negativas práticas – Ação improcedente. Recurso da ré provido, e não provido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000860172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0043634-78.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
SUPERMERCADO LIMASTONI LTDA., é apelado/apelante WILLIANS LOPES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento ao recurso da empresa ré e negaram ao
do autor, vencido o 2o que dava provimento ao recurso do autor e negava ao do réu e
declara", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
0043634-78.2012.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Juiz prolator:
Renata Manzini
Processo:
0043634-78.2012.8.26.0114
Apelante/Apelado:
Supermercado Limastoni Ltda.
Apelante/Apelado:
Willians Lopes da Silva (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais
Inconsistência em registro de empregado, pela ré, que teria
obstado o recebimento de seguro-desemprego pelo autor

Sentença de parcial procedência Apelação da ré e recurso
adesivo do autor.
RESPONSABILIDADE CIVIL Não ocorrência Incontroversa
a erronia no cadastro de empregado pela requerida, utilizando-se
do número do PIS do autor, sem relação entre as partes Ilícito,
contudo, a que não se atribui nexo causal pela negativa
administrativa ao recebimento do benefício securitário pelo autor
Divergência cadastral que não impedira o recebimento do
benefício pela parte em outras duas ocasiões Dano material ou
moral pelo não recebimento de seguro-desemprego pelo autor que
não pode ser atribuído à ré
Ato ilícito sem repercussões
negativas práticas Ação improcedente. Recurso da ré provido, e
não provido o recurso do autor.
VOTO No 21056
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ambas as partes contra a sentença de fls. 228/231, que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, relativa a
erronia quanto a cadastro previdenciário de empregado.
O réu foi condenado ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária e
juros de mora a partir do arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parcialmente vencidas ambas as partes, foram
condenadas a repartir igualmente as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de seus próprios patronos, observando-se a
gratuidade da justiça em prol do autor.
A empresa ré, em seu apelo, argumenta inexistir
dano moral sofrido pelo autor, sem que o erro de cadastramento fosse o
único ou mais importante requisito para que o autor deixasse de usufruir
seu seguro-desemprego, ou que tal fato tenha violado a honra da parte.
Aduz não ter agido com culpa para o erro de cadastramento de seu
empregado, assim como tê-lo corrigido oportunamente. Subsidiariamente,
pugna pela redução do montante indenizatório, que reputa exorbitante em
relação aos elementos do caso, a provocar enriquecimento sem causa do
autor.
O autor, em seu recurso adesivo, pugna pela
majoração da indenização por danos morais a R$ 20.000,00, de forma a
evitar repetição do ato ilícito, tendo em vista a elevada condição
econômica da empresa ré. Requer sejam fixados honorários advocatícios a
seu favor pelo percentual máximo previsto no CPC.
Argumenta ter sofrido, ainda, danos materiais com a
erronia de cadastramento de empregado pela ré, o que impossibilitou o
recebimento de seguro desemprego quando necessário, segundo
informação prestada pelo Ministério do Trabalho. Sustenta não haver prova
de retificação do CAGED pela ré, havendo divergência do PIS informado
sob o número do autor em favor do empregado Marcos Roberto Marques, a
possibilitar que este utilizasse seu benefício previdenciário, pelo valor total
de R$ 2.534,40.
Tempestivos e respondidos, o recurso da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhou preparo depois de indeferido o pedido de gratuidade da
justiça, sendo isento o autor.
É o relatório.
O autor narrou ter requerido seguro-desemprego
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego em 09/10/2008, após ser
demitido sem justa causa da empresa CEVA Logistics Ltda. Entretanto,
informaram-lhe não ter direito ao benefício, porquanto registrado usufruto
do benefício sob seu nome a partir de 30/05/2006, mediante pagamento de
quatro parcelas de R$ 624,32, constando a ré como empregadora para o
período laborado de 28/03/2006 até 27/07/2007.
Afirmou não ter trabalhado para a empresa
requerida, mas sim para terceiros durante o período indicado, como
demonstrado por registro em sua carteira de trabalho, tratando-se de
equívoco a inscrição do benefício sob seu nome pela empresa ré. Narrou
ter buscado a ré para elucidação do ocorrido, a qual lhe informou ter
retificado a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do período de
2006, sem que isso permitisse seu usufruto do seguro-desemprego, já pago
a desconhecido.
Pela responsabilidade objetiva da empresa ré pelos
danos advindos de sua atividade comercial, requereu fosse condenada ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.534,40,
equivalente a cinco parcelas de R$ 506,88 do benefício a que teria direito,
além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Juntou, à inicial, cópia da comunicação de dispensa,
de sua carteira de trabalho e do termo de rescisão contratual (fls. 23/31),
além de declaração da ré acerca da retificação da RAIS de 2006 e extratos
de sua conta vinculada, a demonstrar o usufruto do benefício naquele ano e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a negativa de novo recebimento (fls. 32/36).
Citada, a ré apresentou defesa (fls. 54/70). Em sede
preliminar, arguiu a incompetência absoluta do juízo em razão da matéria,
por decorrer a lide de relação de trabalho, e alegou ser parte ilegítima para
a demanda, incumbindo ao MTE e à CEF a liberação do seguro-
desemprego e o pagamento de suas parcelas, mediante o preenchimento
dos requisitos específicos.
No mérito, impugnou os fatos narrados pelo autor,
inexistindo prova a quem teria sido anteriormente pago o benefício em seu
nome, tampouco do exercício de atividade remunerada pelo período
aquisitivo entre 28/03/2006 e 27/07/2007, de forma a afastar o ato ilícito
que lhe fora imputado. Alegou que o próprio autor poderia ter feito o saque
do benefício no ano de 2006, ausente prova de que este seria o motivo
determinante para a negativa de usufruto em 2008.
Reconheceu ter se equivocado ao inscrever, na
RAIS de 2006, o número do PIS do autor no nome de prestador de serviço
de seu quadro de empregados, Sr. Marcos Roberto Marques, o qual foi
admitido em 05/03/2006 e dispensado em 30/11/2008. Alegou, contudo,
que seu empregado estaria impossibilitado de receber o aludido benefício
no lugar do autor pelo período assinalado, e que mera inscrição equivocada
não justificaria a negativa administrativa para a liberação do benefício,
devendo o autor cobrar tal restituição dos órgãos competentes.
Insurgiu-se contra o pedido de indenização por
danos morais, sem que a erronia no cadastro de seu empregado sob o
número do PIS do autor provocasse abalo psíquico relevante.
Subsidiariamente, pugnou pelo arbitramento reduzido do montante.
Juntou cópia da RAIS nos anos em questão e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retificação (fls. 81/88), bem como termo de rescisão do contrato de
trabalho do Sr. Marcos Roberto Marques (fls. 89).
Houve réplica (fls. 96/99). O incidente de exceção
de incompetência apresentado pelo réu foi julgado parcialmente
procedente, reconhecendo-se a competência da justiça comum para o feito,
mas remetendo-se o processo da comarca de Hortolândia para a de
Campinas (fl. 15 do apenso).
Infrutífera a tentativa de conciliação, determinou-se
expedição de ofício ao MTE para que esclarecesse o histórico de registros
de emprego e de recebimento do benefício em nome do autor, se houve
erronia de informação por parte da empresa ré e qual o período, se houve
retificação do registro, quais os requisitos e procedimento para liberação do
benefício, além de se terceiro usufruiu do benefício em nome do autor e
isso inutilizou usufruto posterior (fl. 105).
O Ministério do Trabalho e Emprego apresentou
ofício de resposta, indicando haver 03 requerimentos do seguro-
desemprego em nome do autor, sendo o primeiro com data de demissão em
02/02/2004 da empresa Inter Ação Marketing e Serviços, o segundo com
data de demissão em 28/03/2006 da empresa Amsted Maxion Fundição, e
o terceiro com data de demissão em 29/02/2008 da empresa Multimix
Nutrição Animal. Informou, ainda, haver registro equivocado de vínculo de
emprego do autor com a empresa requerida, mas em nome de Marcos
Roberto Marques, sem registro de retificação da RAIS, e recebimento de
seguro desemprego por este por sua demissão, ocorrida em 30/11/2008 (fls.
115/148).
A requerida apresentou manifestação, contendo o
protocolo da retificação dos dados do trabalhador (fls. 157/159), e o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressaltou que a negativa de seu benefício decorreria do equívoco da ré (fls.
164/168).
Realizada audiência de instrução e julgamento, em
que se colheu o depoimento da testemunha arrolada pela ré, Sr. Divino
Donizete Romão (fls. 190/207).
Com as alegações finais das partes (fls. 214/218 e
222/226), sobreveio a sentença de parcial procedência da demanda, atacada
pelos recursos em julgamento. E, com a devida vênia ao juízo de origem, o
recurso da empresa ré merece guarida, pela improcedência da demanda.
Como bem analisado em sentença, o pedido de
indenização por danos materiais improcede, ausente comprovação de que
terceiro se beneficiou do seguro-desemprego em nome do autor, ou de que
este foi o motivo para o não recebimento do benefício pelo autor, em
virtude de erronia no preenchimento da RAIS pela empresa requerida.
A resposta do Ministério do Trabalho e Emprego
mediante ofício (fls. 115/148) corrobora a alegação da requerida que o
levantamento do benefício se dá após confrontação entre os dados da base
CNIS/CAGED com os documentos apresentados pelo requisitante acerca
da dispensa imotivada e registro pessoal, de forma que eventuais
divergências de registro restariam evidenciadas e impediriam o usufruto do
benefício por terceiro.
Tanto assim o é que a consulta ao usufruto de
benefícios sob o nome do autor restou positiva em três oportunidades em
que este teria, regularmente, recebido o seguro-desemprego em virtude da
dispensa imotivada de empregos devidamente registrados em sua CTPS,
em 02/02/2004 da empresa Inter Ação Marketing e Serviços, em
28/03/2006 da empresa Amsted Maxion Fundição, e em 29/02/2008 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa Multimix Nutrição Animal (fls. 118/122, em conformidade com
as fls. 26/30).
É fato incontroverso o registro equivocado do
número PIS do autor em virtude da admissão do empregado Marcos
Roberto Marques pela ré, o que se deu em 05/03/2006, com demissão em
30/11/2008 e alegada retificação posterior.
Entretanto, o mero equívoco no registro não
impediu o recebimento do benefício securitário pelo autor nas últimas duas
ocasiões indicadas pelo órgão competente, 28/03/2006 e 29/02/2008,
havendo registro, ademais, deste fato na consulta trazida pelo autor com a
inicial (fl. 35).
Por este motivo, não se pode inferir que a negativa
administrativa ao pedido realizado pelo autor em 09/10/2008 decorreu da
existência de registro equivocado pela empresa ré, tampouco do
recebimento do benefício do autor pelo Sr. Marcos, eis que demonstrado
posterior usufruto do seguro-desemprego por este segundo correto número
do PIS (fl. 129).
Ora, ainda que seja incontroverso o ato ilícito
praticado pela requerida, por efetuar registro equivocado de seu
empregado, inexiste nexo causal em relação ao prejuízo sofrido pelo autor
com o não recebimento do seguro-desemprego em outubro de 2008, ou
comprovado dano moral em decorrência do simples ato.
A inconsistência de registro sob o nome da parte
junto aos órgãos oficiais traduz dissabor relevante, mas não propiciou
prejuízo material ou moral passível de indenização, porquanto inexistentes
efeitos negativos práticos a ocasionar perda patrimonial ou ofensa à honra
ou dignidade do autor. Restaria, apenas, o direito à retificação do registro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que devidamente noticiado pela ré.
Assim, é de rigor a improcedência da demanda,
incumbindo ao autor o pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios arbitrado em 18% do valor atualizado da causa
em favor da ré, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, observados os
benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
autor e dá-se provimento ao recurso da empresa ré, reformando-se a
sentença para julgar a ação improcedente.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043634-78.2012.8.26.0114
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 110523
COMARCA DE CAMPINAS
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Willian Lopes da Silva ajuizou a
presente ação de indenização por danos
materiais e morais contra Supermercado
Limastoni Ltda., a pretexto de que teve o
pedido de seguro desemprego negado, eis
que
a
ré
utilizou
equivocadamente
o
número do seu Programa de Integração
Social
-
PIS,
como
se
fosse
de
um
funcionário da empresa.
Conforme se depreende dos
autos, restou incontroverso que o autor
ficou impossibilitado de receber o seguro
desemprego em decorrência de equívoco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticado pela ré, sendo que a retificação
dos dados ocorreu somente' 1 (um) ano
após o requerimento do autor junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego.
Dessa forma, os danos materiais
restaram caracterizados, sendo de rigor o
ressarcimento dos valores que o autor
receberia a título de seguro desemprego,
no importe de R$2.534,40 (dois mil e
quinhentos e trinta e quatro reais e
quarenta centavos).
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
É certo que ao utilizar indevidamente o número do PIS do
requerente, a ré praticou ato ilícito e
suscetível de indenização.
Com
efeito,
o
recorrente
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude da impossibilidade de
receber o seguro desemprego.
Com relação à quantificação da
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização, o professor Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
O requerente faz jus à correta
e justa indenização pelos danos morais
sofridos, tal como arbitrada pelo Juízo a
quo, no importe de R$10.000,00 (dez mil
reais), eis que observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso do autor, para
JULGAR PROCEDENTE a ação proposta
por WILLIAN LOPES DA SILVA contra
SUPERMERCADO
LIMASTONI LTDA. , para
os fins de condenar a ré a restituir os
valores
de
R$2.534,40
(dois
mil
e
quinhentos e trinta e quatro reais e
quarenta centavos), corrigidos monetariamente, a partir da data do
indeferimento do pedido, acrescidos dos
juros
moratórios,
contados
desde
a
citação, nos termos do artigo 405 do
Código Civil Brasileiro.
A
empresa
recorrida
pagará,
ainda, a título da indenização por danos
morais, o montante de R$10.000,00 (dez mil
reais), para cada autor, acrescida de juros
moratórios, a partir da citação, e correção monetária a contar do
arbitramento, nos termos da Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação,
atendidos os critérios previstos no §2o, do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12EE79FD
10
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12FEED1D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0043634-78.2012.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.